Tribunal: TJSP
Processo: 1001159-74.2022.8.26.0588
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
LOCAÇÃO. Parte que sustenta ter firmado o contrato locatício sob coação. Relato dado à autoridade policial que é unilateral. Prova dos autos a revelar que as supostas ameaças são posteriores ao ajuste celebrado, a perder verossimilhança a versão dos informantes, que não presenciaram a celebração do negócio. Conduta atrelada ao marido da locadora que se relaciona ao debate sobre o direito real

Ementa:
LOCAÇÃO. Parte que sustenta ter firmado o contrato locatício sob coação. Relato dado à autoridade policial que é unilateral. Prova dos autos a revelar que as supostas ameaças são posteriores ao ajuste celebrado, a perder verossimilhança a versão dos informantes, que não presenciaram a celebração do negócio. Conduta atrelada ao marido da locadora que se relaciona ao debate sobre o direito real referente ao imóvel, não à locação assumida pelo réu. Ônus da prova. Temática da paralela ação de usucapião que já foi debatida em agravo anterior. Parcela do apelo não conhecida. Sentença mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida, com observação.